Tribunal: STF
Processo: HC 179035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em favor de Natanael Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 519.244/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 253420-74.2017.8.09.0175. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 1/12/2017, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (fls. 15-18). Posteriormente, em 6/6/2018, o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a exordial acusatória, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa (fls. 42-58). 
    Por sua vez, o Ministério Público Estadual interpôs o recurso em sentido estrito perante o eg. Tribunal a quo, que deu provimento ao recurso, recebendo a denúncia, conforme v. acórdão de fls. 79-90 assim ementado: 
    […]
    No presente habeas corpus, a Defesa alega "constrangimento ilegal a que submetido o paciente: necessidade de trancar a ação penal porque embasada em elementos obtidos em flagrante violação ao texto constitucional – absoluta carência de justa causa para o processamento da ação" (fl. 6). 
    Aduz que "o caso em discussão não é de um flagrante de crime praticado em via pública, ou que a pessoa se depara com a prática delitiva. Trata-se de abordagem de um indivíduo que estavam em frente a sua residência, para efetuar busca pessoal e, em seguida, busca domiciliar sem mandado judicial, para averiguação de possível crime, realizado pela Guarda Civil" (fls. 7-8). 
    Sustenta que "não há justificativa prévia para o ingresso no domicílio do suspeito por pessoas estranhas às forças policiais e a constatação de flagrante de crime permanente posterior não justifica a medida" (fl. 10). 
    E conclui que, "uma vez que nesta situação a persecução penal já se iniciou carreada de uma plêiade de nulidades e arbitrariedades, fazendo de qualquer ação posterior igualmente viciosa, todos os atos persecutórios sequenciais à abordagem do paciente devem ser considerados nulos, porquanto obtidos por agentes desprovidos de competência, e em flagrante violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio" (fls. 12-13). 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que "seja determinado o trancamento do processo penal n° 253420- 74.2017.8.09.0175 (201792534205), pela ausência de justa causa" (fl. 14). 
    O pleito liminar foi indeferido pela Presidência à fl. 94. Informações prestadas às fls. 96-104. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 130-133, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 
    […]
    É o relatório.
    Decido.
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa afirma que a busca domiciliar foi realizada pela Guarda Municipal, sem autorização judicial e sem situação de flagrante que a legitimasse.
    É o relatório. 
    Decido.
    Em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 
    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).
    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.
    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):
    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”
    Na espécie, o paciente se encontrava em frente à sua residência, quando, em busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. A partir daí, o guarda municipal ingressou na residência e lá encontrou uma arma de fogo e mais uma grande porção da mesma droga.
    Sobre o ponto, tenho que a apreensão da substância na porta da residência do paciente indicava, pelas circunstâncias, haver mais dela no seu interior, a legitimar a “fundada suspeita”. Desse modo, resta válida a invasão realizada, não pelo simples fato de o crime de tráfico de drogas ser permanente, mas pela comprovação de que, de fato, havia um estado de flagrância no interior da residência.
    Quanto à atuação, no caso concreto, da Guarda Municipal, destaco trecho da decisão proferida pelo STJ:
    “Com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. 
    Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). (eDOC 9, p. 5)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que se chegou à conclusão de que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Como já exposto, o ingresso no domicílio decorreu da situação de flagrância anteriormente verificada em abordagem na via pública que resultou na apreensão de entorpecentes. Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida nos limites desta impetração.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192,  caput, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente